Tribunal: CARF
Processo: 13656.900493/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de omissão.
PERÍCIA. ANÁLISE LABORATORIAL. ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL.
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, conforme atestam os diversos laudos periciais acostados aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.900493/2017-73
ACÓRDÃO
3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO CURIMBABA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação
tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da
emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e
emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art.
146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a
Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a
matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de
solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de
normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e
despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em
determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho
decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração
sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária
deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de
omissão.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
2
PERÍCIA. ANÁLISE LABORATORIAL. ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON
ARTIFICIAL.
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação
de bauxita é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição
2818, conforme atestam os diversos laudos periciais acostados aos autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar todas as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.515,
de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 13656.900491/2017-84, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA
LTDA.,
CNPJ
23.640.204/0001-92,
doravante
denominada
interessada, reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada,
referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se às
exportações realizadas por ela no primeiro trimestre do ano de 2016.
O pedido de Restituição
Conforme consta do Despacho Decisório deste PAF, o Pedido de Restituição que
consta do PER n° 05832.85574.030417.1.1.17-6581 (fls.02 a 316), foi realizado a
partir de reclassificação fiscal realizada pela interessada em 03/10/2013, que
concluiu que a correta classificação do produto coríndon artificial, com impurezas,
obtido por meio da calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
3
inicialmente era classificado no código NCM 2606.00.12 como produto “in
natura”, tinha a correta classificação no código NCM 2818.10.90.
O Sistema de Controle de Créditos e Compensações da Receita Federal do Brasil
deferiu o valor total pedido pelo contribuinte a título de crédito. O valor total
pleiteado e deferido de R$ 61.832,73 foi restituído a empresa com disponibilidade
de crédito com ordem bancária em 21/05/2018.
O Despacho Decisório
O Despacho Decisório no 102/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC (fls. 317 a 320 ),
decorreu da revisão da restituição do crédito deferida pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações da RFB, e baseado no fato de que o código da NCM
utilizado no PER estava incorreto, indeferiu o pedido de Restituição.
Consta do despacho:
5. Na ação fiscal para análise de verificação dos pedidos de ressarcimento de
créditos decorrentes da não-cumulatividade do tributo IPI (Períodos: 10/2014 a
12/2017), conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 06.1.12.00-2018-
00149-5, foi constatado que a reclassificação fiscal da mercadoria efetuada pela
empresa foi realizada de maneira incorreta em função das conclusões emanadas
pelo Relatório de classificação Fiscal de Mercadoria reproduzido em anexo. Tais
conclusões levam a reclassificar a mercadoria em questão para a NCM 2606.00.12
(Bauxita Calcinada), portanto, enquadrada como NT – Não Tributadas e,
consequentemente, não incluída no Anexo do Decreto no 7.633, de 01/12/2011
para efeito de benefício do programa REINTEGRA.
6. Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n° 184/2 019-1.0 da Alfândega da
Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos
exportados pela Mineração Curimbaba denominados “Corindon Artificial Propante
Negro SL Grana 20/40 e do Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80”
confirmam tratar-se de Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A
exemplo desses dois produtos analisados, todos os outros produtos que foram
reclassificados pela empresa para obtenção do crédito do Reintegra também
utilizam a mesma matéria prima, a bauxita in natura, e são obtidos pelo mesmo
processo produtivo informado pela empresa e citado no relatório de classificação
anexo.
7. Portanto, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), enquadradas como NT – Não Tributada, segundo
as conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo baseado nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – NESH - da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos
apresentados pela empresa.
(.....)
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
4
Conclusão/Decisão
9. Assim, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), portanto, enquadradas como NT – Não
Tributadas, segundo as conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo
baseado nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – NESH - da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos
documentos apresentados pela empresa.
10. Dentre as mercadorias do anexo do referido decreto contempladas pelo
programa REINTEGRA não constam aquelas classificadas no capítulo 26.
11. Em face das considerações contidas neste despacho, INDEFERIMOS
TOTALMENTE o presente pedido de ressarcimento nos termos acima citados.
O Relatório de Classificação fiscal de Mercadoria, no qual a fiscalização se baseou
para o indeferimento do pleito da interessada, encontra-se às fls. [...] deste PAF.
Do despacho decisório no 102/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC a interessada
tomou ciência em 11/06/2019 e apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestiva em 10/07/2019.
Manifestação de Inconformidade
Contestando o despacho decisório no 102/2019-RFB/VR06A/DICRED/ RESSARC, a
interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade ( fls. 718 a 910 ),
juntamente com laudos e relatórios que se encontram às fls. 469 a 717 e 1000 a
1129.
A Manifestação de Inconformidade é bastante extensa, tendo ao seu final uma
síntese que expressa todos os pontos nela abordados, que transcrevemos na
sequência.
V. SÍNTESE DO QUE FOI EXPOSTO
(...)
640. Com base no exposto, são arguidos os seguintes argumentos:
V.1 Preliminarmente
(i) Nulidade do r. despacho decisório em virtude de não ter sido perquirida a
verdade material no presente caso, especialmente por ter tratado todos os
produtos fabricados pela Requerente como se fossem iguais, sujeitos aos mesmos
processos produtivos e mesma aplicação;
(ii) Ocorrência de reformatio in pejus e afronta ao direito adquirido, em razão de
ter sido reformada a decisão anteriormente concedida em relação ao direito
creditório da Requerente, em flagrante afronta ao Princípio da Segurança Jurídica;
(iii) Ocorrência de alteração do critério jurídico anteriormente adotado pela
Receita Federal do Brasil em relação à correção da classificação fiscal adotada
pela Requerente para os seus produtos, seja com base nos despachos decisórios
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
5
anteriormente proferidos, para os casos em que existiram, seja em decorrência do
posicionamento oficial emitido pela Delegacia da Receita Federal de
Uruguaiana/RS;
(iv) Ocorrência de preclusão consumativa, não havendo previsão para a reforma
de despacho decisório anteriormente proferido e já arquivado;
V.2 – Mérito
(...)
(xxxiv) Correto, portanto, o enquadramento do Coríndon Artificial VC na NCM
2818.10.90;
(xxxv) Com base em todo o acima exposto, conclui-se que nenhum dos produtos
objeto de análise podem ser enquadrados como minérios sujeitos à posição 26.06,
sendo produtos industrializados sujeitos à incidência do IPI, ainda que à alíquota
zero, e passíveis de ressarcimento para fins do Reintegra.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 16-096.284, com a seguinte Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO
São documentos necessários para o procedimento de Classificação Fiscal, além
das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as Soluções de
Consulta emitidas pela COANA e COSIT em processos de consulta, documentos
publicados pelo Comitê Internacional do Sistema Harmonizado e atos e normas
decorrentes de acordos internacionais onde o Brasil conste como país signatário.
Portanto, quando existir um código da NCM estabelecido para um determinado
produto pelos dispositivos legais citados, este código estará amparado por um
critério jurídico de classificação fiscal, caso contrário não.
ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de
bauxita não é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818,
uma vez que (i) o coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de
Al2O3), nos produtos citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita,
não se tratando do único mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da
posição 2818, exige alumina com grande grau de pureza, acima de 94% para a
formação do coríndon artificial, fato não observado na bauxita calcinada, cujo
teor de outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon artificial relacionado à
NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão de alumina com
poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C, bastante superiores às
temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e 1200o C e (iv) as
notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios utilizados para fins
metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
6
classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de
tratamento como calcinação, sinterização e ustulação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
A Turma 3402 deste Conselho, resolveu converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos:
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do
Decreto 70.235/72, para que a autoridade fiscal de origem providencie a
anexação aos autos dos extratos da ordem de pagamento bancário relativos ao
PER 04790.73160.280317.1.1.17-4905, confirmando a devolução dos valores
pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
A diligência solicitada foi cumprida nos termos do DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO.
Cientificado deste documento, o contribuinte se manifestou, conforme documento
anexado ao processo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
POR
SUPERFICIALIDADE E FALTA DE MOTIVAÇÃO
Alega o recorrente que, a despeito dos contundentes argumentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade, a decisão recorrida posicionou-se,
de forma demasiado simplista sobre a desnecessidade de analisar, detidamente,
cada um dos diferentes produtos por ela produzidos, por entender que todos os
produtos são submetidos ao processo de sinterização, que engloba a fase de
calcinação para a formação do coríndon.
Ressalta, ainda, que a existência de laudos técnicos obtidos no âmbito de
processos de exportação da Recorrente, supostamente embasando o
entendimento fiscal, não teria o condão de comprovar a busca pela verdade
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
7
material, na medida em que utilizou-se laudos técnicos de apenas um produto
para justificar os demais e, mesmo para referido produto, não basta a efetiva
existência de informação técnica se referida informação é utilizada de forma
incorreta pela Fiscalização, sem a apresentação de justificativas técnicas
suficientes e embasadas para amparar as conclusões obtidas.
Contudo, ao analisar o RELATÓRIO TÉCNICO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIA, às fls. 271/300, verifiquei que o Auditor-Fiscal realizou uma
extensa investigação sobre o processo produtivo da recorrente (inclusive
realizando pessoalmente uma visita técnica às instalações), dos laudos referentes
ao produto que se discute a correta classificação fiscal, fazendo a devida
interpretação das questões fáticas com base na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas Notas Explicativas, alcançando as seguintes conclusões:
IV – Conclusões.
Pelo exposto acima, podemos, assim, resumir nossa análise da seguinte maneira:

A empresa Mineração Curimbaba se baseou para reclassificação de seus produtos
nas reações físico-químicas que ocorrem no processo de calcinação da bauxita, em
especial, na obtenção do alfa corindo ou alfa Al3O2 a partir da gibisita que é a
rocha contida na bauxita in natura constituída de triidróxido de alumínio. São
reações que evidentemente ocorrem na produção de bauxita calcinada que atingem
temperaturas abaixo do ponto de fusão das substâncias contidas na bauxita. A
empresa atua em segmento específico, para a indústria de abrasivos, refratários e
indústria do petróleo utilizando a bauxita in natura, produzindo bauxita calcinada,
pelotizada e sinterizada em grãos.
Como se vê, após a calcinação/sinterização em forno rotativo a gás ou carvão do
minério in natura, chega-se a um produto que contém alfa corindo ou alfa Al2O3
em torno de 70% de óxido de alumínio, o restante de outros óxidos, principalmente,
de ferro, de titânio e de silício e outras impurezas.
Essa composição química é resultado do processo de beneficiamento do próprio
minério in natura já que no processo da empresa Mineração Curimbaba não há a
fase de purificação da bauxita para obtenção da alumina e nem há a fusão desta
para obtenção do denominado coríndon artificial a temperatura acima do ponto de
fusão do óxido de alumínio definido no capítulo 28 da TIPI.
Após a visita a unidade fabril de Poços de Caldas/MG em 21/02/2019 verificamos
que os produtos em questão são extraídos da bauxita in natura submetidos ao
processo de beneficiamento primário (blendagem, secagem, moagem, classificação
e pelotização) encerrando com a etapa final de calcinação e sinterização a
temperaturas que atingem aproximadamente de 1200 a 1400°C com composição
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
8
química e mineralógica, além do óxido de alumínio, contendo grande quantidade
de outros óxidos, óxido de ferro, sílica e titânio com granulometria e forma dos
grãos de acordo com a aplicação desejada formando a coloração, conforme fotos
apresentadas neste relatório.
As figuras 27 e 28 deste relatório apresentam as figuras de dois produtos, o
primeiro a bauxita calcinada sem os processos de pelotização e sinterização e o
outro o denominado propante que na verdade seria uma bauxita calcinada
submetida aos processos de pelotização e sinterização, processos estes admitidos
pelo capítulo 26.
O Laudo do IPT se refere ao óxido de alumínio como sendo o Coríndon( alfa Al2O3)
como um produto obtido durante o processo de calcinação da bauxita já que o
minério in natura possui a gibbsita( triidróxido de alumínio) e a composição química
do coríndon é Al2O3. Contudo, o alfa corindo obtido na bauxita calcinada não se
enquadra, evidentemente, na definição usada para efeito de classificação fiscal
constante da TIPI cuja NESH no capítulo 28 estabelece como se obtém o coríndon
artificial para efeito fiscal, ou seja, pela fusão do óxido de alumínio e para isso cita
a utilização do forno elétrico a arco a altas temperaturas, já que o ponto de fusão
do óxido de alumínio é em torno de 2.038 °C.
Como já citado, o capítulo 26 inclui o minério bauxita in natura e a bauxita tratada
termicamente, denominada bauxita calcinada, e admite em sua NESH, como já
explicado, os processos de produção exatamente informado pela empresa
Curimbaba e constatados pela visita na fábrica realizada pela equipe fiscal em
21/02/2019. Esse tratamento térmico, citado na NESH, envolve a calcinação e pode
compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas, incluindo a ustulação
ou o cozimento com ou sem aglomeração, não devendo modificar a composição
química do produto. Nesse caso, a estrutura física do produto pode sofrer
alterações, podendo, por exemplo, serem utilizados processos de aglomeração,
sinterização e pelotização para aplicação específica.
Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/201 9-1.0 da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos exportados pela
Mineração Curimbaba denominados “Corindon Artificial Propante Negro SL Grana
20/40 e do Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se
de Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo desses dois
produtos analisados, todos os outros produtos que foram reclassificados pela
empresa para obtenção do crédito do Reintegra também utilizam a mesma matéria
prima, a bauxita in natura, e são obtidos pelo mesmo processo produtivo informado
pela empresa e citado neste relatório.
Assim, entendemos que, pelas explicações e esclarecimentos trazidos neste
relatório fiscal, as operações de beneficiamento da bauxita in natura, exatamente
as informadas pela empresa Mineração Curimbaba em seus processos de produção,
dentre elas, a calcinação e a sinterização final para adequar a granulometria e a
forma dos gãos em função da aplicação a que se destina não lhes dá um produto
final denominado coríndon artificial para efeito de reclassificação fiscal e, portanto,
esses produtos devem ser enquadrados na NCM 2606.00.12 ( Bauxita Calcinada).
Anexos:
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
9
1) Documento n° 001/2018 – Descrição do Sistema Prod utivo de Propantes.
Apresentado pela empresa.
2) Laudo – Classificação Fiscal de Mercadorias – Grupo Assist.
Apresentado pela empresa.
3) Parecer Técnico 20 447 – 301 de 26/04/2012 – IPT.
Apresentado pela empresa.
4) Termo de Visita de 21/02/2019.
5) Laudos de Análises n° 184/2019-1.0 e 183/2019-1. 0.
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento a este mesmo pedido de
nulidade sob os seguintes fundamentos (fl. 1088):
Alegações Preliminares
i) Nulidade do r. despacho decisório em virtude de não ter sido perquirida a
verdade material no presente caso, especialmente por ter tratado todos os
produtos fabricados pela Requerente como se fossem iguais, sujeitos aos mesmos
processos produtivos e mesma aplicação;
Na Manifestação de inconformidade, é alegado que pelo fato dos produtos
exportados pela interessada serem diferentes entre si, a análise da classificação
fiscal deveria ser individual, e não tendo sido, foi superficial. Defende que a
fiscalização ao deixar de fazer uma análise do crédito diferenciada de cada produto,
não procurou-se conhecer a verdade material. Esta alegação é fundamentada no
fato de que produtos como o fluxo de solda, também produzido e exportado pela
interessada, é bastante distinto do propante, e possui teores de óxido de alumínio
próximo a 90%. Desta forma fez a fiscalização uma análise a partir de uma
amostragem sem critério e amparo técnico especializado, sem interesse em
reconhecer a verdade material.
Entendo que tal alegação ao nosso ver não serve para os fins a que se propôs, no
caso a nulidade do despacho decisório 100/2019. Cabe questionar se a análise
individual de cada produto é necessária, uma vez que o foco da discussão é
esclarecer se a alfa-alumina ou alfa-coríndon, formado na calcinação da bauxita,
processo comum a todos os produtos fabricados pela interessada, pode ser
denominado coríndon artificial.
No nosso entendimento, tal questionamento nos leva a resposta que esta
individualização na análise não é necessária, e a fiscalização não o fez quando da
decisão do despacho decisório tendo consciência disso. Tal individualização não é
necessária, uma vez que todos os produtos são fabricados por processos similares,
sendo comum a todos o processo sinterização, que engloba a fase de calcinação, na
qual ocorre a transformação do hidróxido de alumínio em (alumina) e a formação
da fase cristalina do coríndon (alfa-alumina).
Assim se a questão da individualização da análise de cada produto é desnecessária,
uma vez que o que se discute é se o produto final formado que é a alfa-alumina,
formada a partir da calcinação da bauxita, que compõem os produtos propante,
coríndon artificial para fluxo de solda e coríndon artificial vc, pode ser denominado
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
10
e classificado como coríndon artificial, entendo que não houve prejuízo a procura da
verdade material e da motivação da decisão conforme alegado pela interessada.
Concordo com os termos expostos pela DRJ. Com efeito, os argumentos
apresentados em detalhes ao longo do relatório da fiscalização deixam claro que a
análise realizada era suficiente para alcançar as conclusões e a decisão sobre o
pedido de restituição, não havendo que se falar em carência de fundamentação
ou omissão sobre qualquer argumento que pudesse infirmar a decisão prolatada.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.

DA PRELIMINAR DE REFORMATIO IN PEJUS E DIREITO ADQUIRIDO: DA
IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE FISCAL RETIFICAR A DECISÃO ANTERIOR
Alega o recorrente que o Despacho Decisório retificador, que revisou a decisão
originalmente proferida a seu favor, cancelou o direito creditório originalmente
reconhecido, causando-lhe evidente prejuízo. Ressalta que a efetiva restituição
dos valores, conforme fl. 387 desses autos, convalidou o ressarcimento autorizado
anteriormente, independentemente da forma como se deu o despacho
concessor.
Vejamos o seguinte trecho do Recurso Voluntário (fl. 1139):
88. Ocorre que, como minuciosamente alegado em sede de Manifestação de
Inconformidade, para que a Autoridade Fiscal reveja seus próprios atos, tal como
ocorreu no presente caso, o Fisco deve observar as condições específicas dispostas
em lei. Errou, portanto, referida r. decisão neste aspecto.
89. Isso, porque o artigo 53 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo federal, disciplina quais as situações em que a
Administração poderia revisar os seus atos, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
90. No que diz respeito à Súmula no 473 do STF, vejamos seu inteiro teor, para que
seja possível interpretá-la adequadamente:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.”
91. Da leitura do artigo e da Súmula acima transcritos, verifica-se que a
Autoridade Fiscal deve revisar seus atos em duas situações, quais sejam (i)
quando há vício de legalidade, ou (ii) por conveniência ou por oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Sustenta que no Despacho Decisório que anulou a decisão anterior não foi feita
qualquer menção quanto à existência de vícios de legalidade no despacho
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
11
retificado. Ao contrário, teria restado evidenciado ter ocorrido apenas uma
alteração de entendimento jurídico acerca da classificação fiscal dos produtos.
Nesse contexto, entende que estaria rechaçada a primeira hipótese
autorizadora para a Autoridade Fiscal revisar seus próprios atos, pois não se
tratou de ato ilegal, não podendo, portanto, cogitar-se de anulação de ato
administrativo como pretendeu, indevidamente, a decisão recorrida.
Quanto à segunda hipótese, o recorrente faz a seguinte afirmação, textualmente,
em seu Recurso Voluntário (fl. 1142):
103. No que tange à segunda hipótese, a Autoridade Fiscal pode revisar seus atos
por conveniência ou por oportunidade. Contudo, a legislação não concede uma
“carta em branco” para a Administração Pública, eis que os atos administrativos
podem ser revistos, mas desde que seja respeitado o direito adquirido.
104. Apesar de não estarmos tratando de revogação de ato administrativo,
conforme claramente indicado na r. decisão recorrida, a Recorrente passa a
esclarecer que, ainda que fosse o caso, não haveria como ser aplicada a
revogação no caso concreto.
105. No presente caso, a RFB reconheceu o direito creditório da Requerente. Isto é,
a Autoridade Fiscal reconheceu direito em favor da Requerente, valor este que já
houvera sido restituído (fl. 387). Contudo, pretende a d. Fiscalização, no presente
momento, pedir de volta valor devidamente restituído à Recorrente.
106. Assim, por conta da vedação expressa contida no artigo 53 da Lei no 9.784/99
e na Súmula no 473 do STF, a Autoridade Fiscal está proibida de revisar despacho
decisório originalmente prolatado para reconhecer direito creditório, eis se tratar
de direito adquirido que, posteriormente, resultou devidamente consumado.
107. Com efeito, não poderia a d. Fiscalização, a qualquer mudança de
entendimento jurídico de determinada matéria simplesmente voltar atrás em suas
decisões, alegando questões de conveniência e oportunidade. Tal procedimento
feriria à morte o princípio da segurança jurídica do contribuinte.
Como se vê, o próprio recorrente afirma expressamente que não se trata de
revogação de ato administrativo, mas, ainda que fosse, afirma que já teria direito
adquirido. Trata-se de mera hipótese, conjectura aventada pelo recorrente. Logo,
não há qualquer razão para se questionar a existência, no presente caso, de
direito adquirido, razão pela qual entendo que a conversão do julgamento em
diligência se mostrou medida totalmente desnecessária.
Quanto à inexistência de vícios de legalidade no despacho retificado, observo
que o recorrente se equivoca na interpretação da legislação. Ora, se ele mesmo
afirma que houve “uma alteração de entendimento jurídico acerca da
classificação fiscal dos produtos”. Assim sendo, com a classificação fiscal que a
Autoridade Tributária entende ser a correta, nada havia a ser restituído ao
contribuinte; caso não anulasse o 1o Despacho Decisório e exigisse a devolução da
importância paga indevidamente, estaria sendo permitido o enriquecimento ilícito
do contribuinte, o que é vedado pela legislação tributária.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
12
Uma vez que a legislação tributária estabelece que a classificação fiscal dos bens
deve ser realizada segundo o que determinam a NCM e as NESH, e o Auditor-
Fiscal verifica que estas normas legais conduzem a uma classificação da
mercadoria em código diferente daquele utilizado pelo contribuinte, resta
materializada uma ilegalidade, pois não foi seguido o que determina a legislação
de regência da matéria.
A Lei no 5.172/66 (CTN), em seu art. 142, determina que a Autoridade
Administrativa, tomando conhecimento de infrações tributárias, tem o dever de
agir, sob pena de responsabilização funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Auditor-Fiscal não poderia, sob nenhuma hipótese, constatar que a restituição
efetivada era indevida (já que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, em
seu entender, estava incorreta) e, mesmo assim, não adotar nenhuma
providência. Agiu corretamente ao anular o ato ilegal (1o Despacho Decisório) e
exarar nova decisão.
Sendo o caso de anulação de seus próprios atos, por estarem eivados de vício de
legalidade, não há que se falar em direitos adquiridos, conforme determina a
Súmula no 473 do STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
Evidentemente, a aferição da ilegalidade é passível de contestação pelo
contribuinte, conforme determinam os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Caso a decisão administrativa seja revertida, a questão é de
improcedência do 2o Despacho Decisório, mas não de sua anulação. Se não fosse
assim, todos os despachos decisórios e autos de infração que são posteriormente
julgados improcedentes seriam hipóteses de nulidade, o que seria
verdadeiramente absurdo.
Deve ser ressalvado, no entanto, que essa possibilidade de anulação de uma
decisão para que outra seja preferida precisa ter um limite temporal, pois o
contribuinte não pode ficar eternamente à mercê de uma mudança de
entendimento do Fisco. Apesar de não existir prazo para a análise do pedido de
restituição (não existe uma “homologação tácita”, como ocorre nos casos de
declaração de compensação), há prazo para que a Administração Tributária anule
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
13
seus próprios atos, conforme art. 54 da Lei no 9.784, de 1999 (de aplicação
subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
No presente caso, o Pedido de Restituição consta do PER n°
04790.73160.280317.1.1.17-4905 (fls. 02 a 266), que foi entregue em
28/03/2017. O deferimento do pedido foi comunicado ao contribuinte por meio
da Informação no 1/2018-RFB/DRF/PCS/SAORT em 23/01/2018 (fl. 1124), e o
Despacho Decisório no 100/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, que reverteu a 1a
decisão, foi cientificado ao contribuinte em 11/06/2019. Portanto, não ocorreu a
decadência do direito da Fazenda Nacional.
O art. 142 do CTN também torna improcedente a tese de revogação do ato por
conveniência e oportunidade; se o parágrafo único determina que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não há como a
Autoridade Tributária negar a restituição por razões de “conveniência e
oportunidade”, o que pressupõe a existência de discricionariedade no ato, sendo
que a atividade administrativa do Auditor-Fiscal é vinculada e obrigatória. É
absolutamente inverossímil afirmar que esta autoridade administrativa possa
decidir se é “conveniente e oportuno” restituir ao contribuinte o que ele pagou a
maior ou indevidamente.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de impossibilidade de a autoridade
fiscal retificar a decisão anterior.

DA PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO E DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146 E 149 DO CTN
Alega o recorrente que obteve, antes de proceder à reclassificação fiscal de seus
produtos, autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS para tanto. No mesmo
sentido, os próprios despachos decisórios concessivos dos ressarcimentos foram
expressamente fundamentados nestas reclassificações fiscais realizadas.
Afirma, ainda, que a única possibilidade que autorizaria a prolação de novo
despacho decisório, com motivação distinta daquela posta no despacho decisório
originário, seria em alguma das hipóteses do artigo 149 do CTN, que são
semelhantes às previstas na Lei no 9.784/99 já mencionadas e que, como já
demonstrado, não se verificam no presente caso.
Em relação à suposta autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS, vejamos o
que consta do documento anexado aos autos pelo contribuinte, à fl. 422:
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
14

Verifica-se, de imediato, que o documento acima apenas atesta que o
contribuinte “apresentou os documentos necessários comprovando que a NCM a
ser utilizada para a comercialização (...) será o código 2818.1090”, o que é
bastante diferente de afirmar que “a classificação fiscal correta para o produto X é
o código Y”. A DRF de Uruguaiana/RS em momento algum se manifestou sobre a
classificação adota pelo contribuinte ser certa ou errada, apenas atestou que
“foram apresentados documentos comprovando que o contribuinte iria utilizar
aquele código”, sem afirmar se concordava ou não.
Como se pode verificar, a simplicidade do documento acima colacionado
demonstra que não houve qualquer análise da Unidade Local da RFB sobre a
classificação fiscal da mercadoria. O contribuinte busca se apegar a um
documento aleatório, que claramente não foi produzido com o objetivo de
analisar a correção do código NCM utilizado, mas tão somente para atestar a
entrega de documentos, para tentar comprovar que a RFB teria, supostamente,
emitido uma “autorização expressa para proceder à reclassificação fiscal de seus
produtos” confirmando a correção do procedimento adotado.
Quisesse o contribuinte obter um documento desta natureza, que conferisse
certeza ao procedimento de reclassificação fiscal (adotado pela própria
recorrente, diga-se de passagem) deveria ter aberto um processo de solução de
consulta, conforme previsto na legislação, para obter uma decisão formal da
Administração Tributária sobre o assunto.
Entretanto, conforme consta em seu Recurso Voluntário, à fl. 1114, não foi esse o
procedimento adotado:
9. É verdade que, por algum tempo, a Recorrente adotou a NCM do minério da
bauxita (Capítulo 26), exportando seus produtos como se fossem não tributados
(NT). Todavia, depois de trabalhos técnicos e merceológicos, concluiu que estava
procedendo de forma errônea pois, efetivamente, transforma a matéria prima
(bauxita) em um produto inteiramente novo, com alto grau de industrialização.
10. A mudança de posicionamento a levou a ter direito ao ressarcimento de créditos
do REINTEGRA e do IPI.
11. Antes de pleitear tais créditos, a Recorrente agiu com transparência e na mais
estrita conformidade com a Lei: (i) comunicou a mudança das NCMs (2013); (ii)
aguardou uma autorização efetiva para que pudesse alterar as NCMs (2014); (iii)
efetuou pedidos de ressarcimento (2017); (iv) obteve Despachos Decisórios
favoráveis (2017); (v) solicitou restituições em espécie (2017); (vi) teve seu pedido
autorizado (2017) e, em muitos casos, como o presente, efetivamente recebeu os
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
15
valores restituídos (2018); até que, como era de se esperar (vii) muitos dos
processos de restituição foram devidamente arquivados, como ocorreu com o caso
em tela (2018).
12. Assim, a Recorrente estava bastante tranquila quanto à correção de seu novo
entendimento quanto à NCM e de seu procedimento para pleito dos créditos, da
mesma forma como estava segura de que seriam mantidos os seus direitos
adquiridos e atos jurídicos perfeitos e acabados, os quais obteve após o devido
processo legal, de acordo com o estrito cumprimento da Lei.
Como demonstram os excertos acima colacionados, a decisão de alterar a
classificação dos seus produtos partiu exclusivamente do contribuinte. Se alguém
promoveu uma “alteração de critério jurídico”, foi o contribuinte, e não a Fazenda
Nacional. E ao invés de formalizar um processo de consulta junto ao órgão dotado
de competência exclusiva para decidir sobre classificação fiscal, preferiu realizar
“trabalhos técnicos e merceológicos” por sua própria conta e risco.
Vejamos, a seguir, o que consta da legislação sobre a classificação fiscal de
mercadorias nos códigos da NCM. A Constituição Federal, em seus arts. 37 e 146,
estabelece o seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
(...)
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
A Lei Complementar vigente, a que se refere o texto constitucional, é a Lei no
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN). A referida Lei, por sua
vez, estabelece o seguinte:
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito
público a outra, nos termos do § 3o do artigo 18 da Constituição.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
16
(...)
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
O dispositivo legal que define as áreas de competência da Administração
Fazendária é a Lei no 9.003, de 1995:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal, órgão central de direção superior de
atividade específica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao
Ministro de Estado, tem por finalidade a administração tributária da União.
Art. 2o Constituem área de competência da Secretaria da Receita Federal os
assuntos relativos à política e administração tributária e aduaneira, à fiscalização e
arrecadação de tributos e contribuições, bem assim os previstos em legislação
específica.
(...)
Art. 8o O regimento interno da Secretaria da Receita Federal será aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
O regimento interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
no 203, de 2012, estabelece o seguinte:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico singular,
diretamente subordinado ao Ministro da Fazenda, tem por finalidade:
(...)
XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades
relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e econômica e origem de
mercadorias, inclusive representando o País em reuniões internacionais sobre a
matéria;
(...)
Art. 129. À Coordenação-Geral de Administração Aduaneira - Coana compete:
(...)
III - coordenar e supervisionar as atividades relativas à classificação fiscal de
mercadorias, inclusive quanto ao desenvolvimento e implementação de
nomenclaturas que tenham por base o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias;
(...)
Art. 144. À Divisão de Nomenclatura e Classificação Fiscal - Dinom compete
coordenar, orientar e avaliar as atividades concernentes à nomenclatura e
classificação fiscal.
Por seu turno, a Lei que regula a competência e os poderes das autoridades
administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação é a Lei no 10.593, de
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
17
06/12/2002. Esta, em seu art. 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de
16/03/2007, estabelece o seguinte:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos
e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
(...)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária;
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para disciplinar a competência da RFB sobre o controle aduaneiro, prevista na
alínea "c" acima transcrita, o Poder Executivo editou o Decreto no 6.759, de
05/02/2009 (Regulamento Aduaneiro). Sobre a classificação fiscal de mercadorias,
assim dispõe o referido ato normativo:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, DECRETA:
Art. 1o A administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações de comércio exterior serão exercidos em conformidade
com o disposto neste Decreto.
(...)
LIVRO V
DO CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS
TÍTULO I
DO DESPACHO ADUANEIRO
CAPÍTULO I
DO DESPACHO DE IMPORTAÇÃO
(...)
Seção V
Da Conferência Aduaneira
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
18
Art. 564. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o
importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua
natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de
todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação.
(...)
CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DE CONSULTA
Art. 790. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os processos
administrativos de consulta, relativos a interpretação da legislação tributária e a
classificação fiscal de mercadoria, serão solucionados em instância única (Lei no
9.430, de 1996, art. 48, caput).
(...)
§3o A consulta relativa a classificação fiscal de mercadorias será solucionada pela
aplicação das disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 1972, e de
normas complementares editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei
no 9.430, de 1996, art. 50, caput).
Tais dispositivos tem por base legal os arts. 48 e 50 da Lei no 9.430, de 1996, o
qual determina que os processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias devem seguir os ditames dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de
1972 (norma que regulamenta o Processo Administrativo Federal):
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos
de consulta serão solucionados em instância única.
§ 1o A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia, na forma
disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, poderá ser atribuída:
I - a unidade central; ou
II - a unidade descentralizada.
§ 2o Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão
observados quando da solução da consulta.
§ 3o Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou do
despacho que declarar sua ineficácia.
§ 4o As soluções das consultas serão publicadas pela imprensa oficial, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e do art. 48 desta Lei.
§ 1o O órgão de que trata o inciso I do § 1o do art. 48 poderá alterar ou reformar,
de ofício, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de
mercadorias.
(...)
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
19
§ 4o O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos de
consulta sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum do
Sul - MERCOSUL, será efetuado exclusivamente pela órgão de que trata o inciso I
do § 1o do art. 48.
O Decreto no 70.235/72, por sua vez, determina o seguinte:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
(...)
CAPÍTULO II
Do Processo da Consulta
(...)
Art. 54. O julgamento compete: (Vide Lei no 9.430, de 1996)
(...)
III - Em instância única, ao Coordenador do Sistema de Tributação, quanto às
consultas relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e
formuladas:
a) sobre classificação fiscal de mercadorias;
Como resta demonstrado, o processo de consulta possui rito processual próprio,
estabelecido em lei. O contribuinte não pode equiparar a tal procedimento uma
mera “comunicação”, como afirma em seu Recurso Voluntário. O documento
citado pelo recorrente foi anexado às fls. 419/420 deste processo; da sua leitura,
observa-se que não há qualquer questionamento à Administração Tributária. Nem
sequer pode ser considerado como exercício do direito de petição, pois nele não
consta pedido algum, mas tão somente uma “comunicação”:

Além disso, consta do excerto acima colacionado a informação de que “não houve
qualquer prejuízo à Receita Federal”, o que é nitidamente falso, tendo em vista o
que consta deste processo, no qual o contribuinte se utiliza da reclassificação por
ele promovida para pleitear créditos do REINTEGRA.
Outra questão de destaque é que o contribuinte afirma que “Antes de pleitear tais
créditos, a Recorrente agiu com transparência e na mais estrita conformidade com
a Lei: (i) comunicou a mudança das NCMs (2013); (ii) aguardou uma autorização
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
20
efetiva para que pudesse alterar as NCMs (2014)”; no entanto, a comunicação foi
feita à unidade da RFB de Poços de Caldas, que não se manifestou sobre o
assunto, e nem poderia fazer diferente, já que não foi instada pelo contribuinte a
se manifestar, mas tão somente foi “comunicada” das alterações.
Por outro lado, a autorização que o contribuinte afirma que aguardou e que se
deu em 2014 foi o já discutido “ateste” no recebimento de documentos enviados
pelo contribuinte, onde não consta autorização alguma. Mostra-se de pouca
credibilidade a tese, tendo em vista que a “comunicação” foi feita à DRJ - Poços
de Caldas, mas a suposta “autorização” foi “emitida” pela DRF- Uruguaiana. O
contribuinte busca “misturar” documentos variados e aleatórios para confirmar
suas afirmações, quando o correto teria sido iniciar um processo de consulta.
Da mesma forma, os despachos decisórios eletrônicos emitidos em nada
afirmaram expressamente, de forma a firmar um critério jurídico, que a
classificação fiscal está correta. Pelo contrário, sabe muito bem o contribuinte que
tal atividade não pode ser realizada por um programa de informática, que
realizada verificações básicas, como batimento de notas fiscais, CNPJs e
declarações (DCTF, DACON, etc), inclusive partindo da premissa (que pode ser
falsa ou verdadeira) de que as informações prestadas pelo contribuinte estão
corretas.
Portanto, em conclusão, constatando-se que nenhum critério foi firmado pela
Administração Tributária, não há como se falar em “alteração de critério jurídico”,
nos termos do art. 146 do CTN.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de alteração do critério jurídico.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE PREVISÃO DE REFORMA DE DESPACHO DECISÓRIO
– DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Alega o recorrente que ocorreu a preclusão consumativa do direito de retificar a
primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal, visto que, após sua prolação, a
Recorrente entendeu por bem concordar com a decisão proferida pela
Fiscalização, extinguindo a discussão administrativa, tanto por parte da
Recorrente, quanto por parte da Fiscalização, o que levou seus créditos à efetiva
disponibilização, por meio de restituição.
Sustenta que a primeira análise ocorreu de forma legítima e regular, não havendo
qualquer vício quanto à sua emissão, sendo, portanto, definitiva. Neste sentido,
contata-se que a primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal foi terminativa
pois, ao consultar os andamentos dos presentes autos no sistema COMPROT,
verifica-se que os autos foram remetidos ao arquivo eletrônico antes mesmo da
restituição dos valores reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Apesar da irresignação do recorrente, não lhe assiste razão. Com efeito, verifica-
se que o contribuinte, neste tópico, volta a abordar a mesma questão já discutida
em tópicos precedentes. O STF já decidiu pela obrigação da Administração revisar
seus atos, na forma das Súmulas no 346 e 473:
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
21
Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos.
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Estando a Administração Pública dentro do prazo de 05 anos, a contar da
publicação do ato, é possível a sua anulação, conforme art. 54 da Lei no 9.784/99
(de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por falta de previsão legal
para a reforma de despacho decisório.

DO DIREITO
Em relação ao mérito da causa, devo destacar que esta mesma matéria, deste
mesmo recorrente, foi objeto de julgamento em sessão presencial de Novembro
de 2022, onde foram analisados recursos voluntários sob a relatoria da
Conselheira Cynthia Elena de Campos. A decisão foi tomada à unanimidade.
Tendo em vista que não mudei meu entendimento sobre o tema, adoto, como
minhas razões de decidir, os fundamentos expostos pela ilustre conselheira em
seu voto, consignado nos Acórdãos no :
4. Mérito
Com relação ao mérito, a DRJ de origem delimitou a controvérsia deste litígio à
apuração da classificação do produto final “coríndon artificial”.
Argumenta a Recorrente pela correção da classificação fiscal sob o Código NCM
2818.10.90, adotada pela Mineração Curimbaba.
Para tanto, apresentou nos autos Pareceres Técnicos emitidos por professores da
Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR),
os quais, após visitas às instalações fabris da Recorrente, coleta de amostras e
análises com os equipamentos de tais universidades, se posicionaram,
tecnicamente, que o “Propante Cerâmico”, “Coríndon Artificial Fluxo de Solda”,
“Coríndon Artificial VC” e “Bauxita Ativada” não podem ser considerados um
minério, pois consistem em produtos industrializados.
Argumentou, ainda, que com relação aos “Propantes Cerâmicos”, após novos
estudos, constatou que, embora o produto possua, em sua composição, cristais de
coríndon, de forma majoritária, o produto constitui típico exemplo de produto
cerâmico, em razão das etapas peculiares para sua produção (em especial, a
conformação e a cozedura), motivo pelo qual teria classificação mais adequada na
posição 6909 do Sistema Harmonizado, a qual, de todo modo, está incluída dentre
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
22
as posições que conferem, aos exportadores, direito a ressarcimento pelo
Reintegra.
Com isso, caso não se tratasse de um produto cerâmico, a posição 2818,
certamente, seria mais correta que a posição 2606.
Para tanto, cita as Soluções de Consulta nos 45, 46 e 47, todas proferidas em 9 de
outubro de 2014, pelas quais a própria Receita Federal se posicionou pela aplicação
da posição 6909 a esferas de cerâmica técnica de alumina sinterizada, semelhantes
aos Propantes Cerâmicos.
No mesmo sentido, a prática internacional também leva à conclusão de que a
posição adequada para tal produto é a de número 6909, como se observa na
classificação adotada por autoridades norte-americanas e comerciantes chineses.
Concluiu a defesa que, de todo modo, para o Propante Cerâmico, tanto a posição
2818 quanto a 6909 propiciam o direito ao ressarcimento pelo Reintegra e, sobre a
Bauxita Ativada, restou demonstrado que se trata de um material mineral ativado,
obtido por processo de calcinação controlado, com temperatura de 900oC, sem que
haja a formação de alfa-alumina (coríndon artificial), tendo sido formada apenas a
estrutura cristalina gamma-alumina, de modo que a posição 3802 da NCM lhe seria
a mais adequada, referente a “Carvões ativados; matérias minerais naturais
ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado”.
O i. Julgador de primeira instância manteve a conclusão da DRF de origem,
classificando o “coríndon artificial” no Código NCM 2606.00.12, considerando que:
A análise realizada no Relatório de Classificação Fiscal, que traz as considerações
técnicas do produto, químicas e mineralógicas obtidas a partir de análise dos
laudos técnicos realizados pela IPT e pelo Instituto Falcão Bauer, é perfeita e
concisa, englobando todos os aspectos que levam a classificar os produtos
fabricados pela interessada na posição 2606 da NCM. Reitere-se que excluindo a
bauxita ativada, a análise serve para todos os produtos fabricados pela interessada,
pois todos são obtidos a partir da calcinação da bauxita e formam a (alfa alumina).
Com relação a nova classificação no Código NCM 6909, consta no v. Acórdão
recorrido a seguinte conclusão:
Sobre a alegação da interessada de que a melhor classificação dos propantes
estaria na posição 6909, entendo que (i) o pedido de Reintegra não foi feito com
base na referida posição da NCM, sendo feito com base na posição 2818, sobre a
qual foi feita a análise e o indeferimento do pleito de restituição do crédito de
Reintegra e assim a nova classificação fiscal sugerida na posição 6909, é matéria
que não se encontra na decisão recorrida, e nestes termos, não merece melhor
análise, (ii) tal alegação mereceria análise no pleito de restituição e não na
manifestação de inconformidade e (iii) contudo, conforme já reiterado nesta
decisão, entendo que a correta classificação fiscal dos produtos fabricadas pela
interessada, encontra-se na posição 2606 da NCM.
Neste ponto, concordo com o i. Julgador de primeira instância, tendo em vista que
trata-se de nova classificação fiscal, não analisada no Despacho Decisório objeto de
contestação, motivo pelo qual a controvérsia inicialmente deve ser levada à análise
da DRF de origem.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
23
Segundo consta nos autos, a utilização do produto denominado “propante
cerâmico” é destinada para aplicação em fissuras de extração de petróleo ou
fraturas subterrâneas, para resistir à pressão do subsolo e, assim, aumentar o
rendimento das jazidas, conforme imagem abaixo:

Por sua vez, tem-se que a controvérsia objeto deste litígio versa sobre a aplicação
dos seguintes Códigos sobre os produtos “Propante Cerâmico”, “Coríndon Artificial
Fluxo de Solda”, “Coríndon Artificial VC” e “Bauxita Ativada”.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA
PELA CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA
PELA FISCALIZAÇÃO
NCM 2818.10.90
Seção VI - Produtos das indústrias
químicas
ou
das
indústrias
conexas
28
-
Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de
metais preciosos, de elementos
radioativos, de metais das terras
raras ou de isótopos.
2818 - Corindo artificial, de
constituição química definida ou
não; óxido de alumínio; hidróxido
de alumínio.
2818.10 - Corindo artificial, de
constituição química definida ou
não
2818.10.90 - Outros
NCM 2606.00.12
Seção V – Produtos minerais
26 – Minérios, escórias e cinzas
2606 - Minérios de alumínio e seus
concentrados.
2606.00 – Bauxita
2606.00.12 - Calcinada
Os argumentos da Fiscalização e da Contribuinte, que justificam as classificações
defendidas são os seguintes:
FUNDAMENTOS
DA
CONTRIBUINTE
FUNDAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
PRODUTO:
Propante
Cerâmico/Coríndon Artificial –
NCM 2818.10.90
PRODUTO:
Bauxita
Calcinada
–
Minério de Alumínio Calcinado – NCM
2606.00.12
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
24
LAUDOS PERICIAIS:
Parecer Técnico 20 447-301 de
26/04/2012 do IPT;
Laudos Periciais USP, UFCAR e
Grupo Assist;
Carta Patente INPI;
Relatório elaborado por Lipow
Oil Associates, LLC.
CONCLUSÕES:
Processo Industrial: Calcinação,
secagem, moagem e britagem;
O metal extraído da bauxita é o
alumínio.
Normalmente,
o
alumínio
é
extraído
pela
aplicação do processo Bayer, que
envolve, entre outras, a etapa de
purificação da bauxita, para
eliminação das impurezas e,
eventualmente, uma calcinação
a baixa temperatura;
Todos os produtos fabricados
pela Requerente são objeto de
tratamento
térmico
de
calcinação
e/ou
sinterização.
Calcinação e sinterização são
processos térmicos distintos que
promovem
alterações
de
composição química e estrutura
cristalográfica distintas, além de
outras especificidades;
No processo de calcinação há a
formação de coríndon artificial
(alfa-alumina), a depender da
temperatura alcançada;
Fase alfa da alumina (coríndon),
desejável
para
os
produtos
fabricados
pela
Recorrente,
começa a ser formada a partir
da exposição da bauxita a
temperaturas de 900oC, sendo
que a fase alfa da alumina
atinge seu máximo teor (75% em
peso) a 1200oC;
LAUDOS PERICIAIS:
Laudo de Análise no 183/2019-1.0 -
Alfândega da Receita Federal do
Brasil do Porto de Santos;
Laudo de Análise no 184/2 019-1.0 -
Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer.
CONCLUSÕES:
Após as reclassificações efetuadas
pela própria empresa de bauxita
calcinada para coríndon artificial,
passou a atribuir outros nomes
comerciais para seus produtos sem
que houvesse qualquer alteração em
seus
processos
industriais,
por
exemplo,
Sinterblast
=
coríndon
artificial
sinterblast.
Bauxita
calcinada
=
coríndon
artificial.
Special
activated
BX
=
Special
activated artificial coríndon red grão.
O próprio laudo de classificação faz
referência à NESH da TIPI citando que
o coríndon artificial resulta da fusão
do óxido de alumínio em forno
elétrico, o óxido de alumínio seria,
nesse caso, a alumina que funde a
2.038 °C;
Composição química aproximada:
Bauxita
in
natura
grau
não
metalúrgico – Composição química -
50% de Al2O3, de 5% a 7% de SiO2,
2,5 de Fe2O3 e 4% de TiO2;
Bauxita in natura grau metalúrgico –
Composição química - acima de 48%
de Al2O3, menor que 4% de SiO2
reativa, de 11 a 12% de Fe2O3 e
máximo de 3,75% de TiO2 com
densidade relativa de 3,1;
Bauxita calcinada
– Composição
química aproximada - 60 a 80% de
Al2O3, 6 a 8 % de SiO2, 8 a 15% de
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
25
Foi comprovado que o Propante
Cerâmico se trata de um produto
industrializado, com aplicação
técnica altamente avançada em
fraturas
hidráulicas,
sendo
integralmente
destinado
ao
setor de óleo e gás.
Fe2O3, de 2 a 4% de TiO2.
A empresa passou a denominar a
Bauxita Calcinada como Coríndon
Artificial após reclassificação fiscal,
sem qualquer alteração do processo
industrial que a justificasse.
Entendeu a Fiscalização que a composição química demonstrada é exatamente a
dos produtos fabricados pela empresa Curimbaba e que passou a denominar-se
corindon artificial após reclassificação fiscal, sem qualquer alteração do processo
industrial que justificasse tal reclassificação.
Todavia, colaciono abaixo o resumo do processo industrial, apresentado pela
defesa:

Cumpre destacar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nos pareceres
de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A
RGI/SH no 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições
de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo
nível.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a interpretação
oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art.
1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter
fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições,
bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura
do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo nome”.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
26
Na análise do presente caso, chamo a atenção às Notas Legais do Capítulo 26, que
assim delimitam o enquadramento nesta classificação fiscal:
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
2.- Na acepção das posições 26.01 a 26.17, consideram-se "minérios" os minérios
das espécies mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, para a extração
de mercúrio, dos metais da posição 28.44 ou dos metais das Seções XIV ou XV,
mesmo destinados a fins não metalúrgicos, mas desde que não tenham sido
submetidos a preparações diferentes das normalmente reservadas aos minérios da
indústria metalúrgica. (sem destaques no texto original)

O i. Julgador de primeira instância entendeu que “a definição de minério está
muito mais vinculada a sua exploração econômica, do que ao fato de ser um
produto natural ou transformado”.
Concluiu ainda que:
Da referida nota de capítulo, observa-se que os minérios das espécies mineralógicas
efetivamente utilizados em metalurgia, como é o caso da bauxita, quando sofrem
transformações que sejam resultantes de preparações/processos utilizados em
metalurgia, mesmo transformados devem ser classificados como minérios no
capítulo 26 da TEC.
Além disso, a referida nota mostra que nela estão inclusos as espécies efetivamente
utilizadas em metalurgia, mesmo destinados a fins não metalúrgicos, como a
bauxita no caso em análise.
(...)
Do exposto no texto explicativo da nota 2 (NESH) do capítulo 26, fica claro que o
produto resultante da calcinação de um minério como a bauxita, mesmo com
alteração química do mesmo, classifica-se no capítulo 26, como minérios.
Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), referente ao
Capítulo 26:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As posições 26.01 a 26.17 abrangem UNICAMENTE os minérios metalúrgicos e seus
concentrados que:
A) Sejam das espécies mineralógicas efetivamente utilizadas em metalurgia, para a
extração dos metais das Seções XIV ou XV, do mercúrio ou dos metais da posição
28.44, mesmo que se destinem a fins não metalúrgicos, e
B) Não tenham sofrido tratamentos diferentes daqueles a que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica.
O termo "minérios" designa os compostos metálicos associados a substâncias com
as quais se formaram na natureza e com as quais são extraídos. Também designa
os metais no estado nativo envolvidos pela sua ganga (por exemplo, areias
metalíferas).
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
27
Na maior parte das vezes, os minérios só são objeto de comércio depois de
"preparados" com vista a operações metalúrgicas subsequentes. Entre os
tratamentos de preparação, os mais importantes são os que visam à concentração
do minério.
O termo "concentrados" designa, na acepção das posições 26.01 a 26.17, os
minérios que sofreram tratamentos especiais com o fim de eliminar total ou
parcialmente as substâncias estranhas, seja porque possam prejudicar as operações
metalúrgicas ulteriores, seja por motivos de economia de transporte.
Os
tratamentos
admitidos
no
âmbito
das posições
26.01 a 26.17 podem
compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas, desde que sejam
normalmente efetuadas para preparar os minérios com vistas à extração de metais.
Com exceção das modificações ocorridas devido à calcinação, à ustulação ou ao
cozimento (com ou sem aglomeração), tais operações não devem modificar a
composição química do composto de base que dá origem ao metal desejado.
Entre as operações físicas ou físico-químicas podem citar-se a trituração, a
moagem, a separação magnética, a separação gravimétrica, a flotação, a triagem,
a classificação, a aglomeração de pós (por exemplo, por sinterização ou
peletização) em grãos, bolas, briquetes, mesmo com a adição de pequenas
quantidades de aglutinantes, a secagem, a calcinação, a ustulação oxidante, a
ustulação redutora, etc. Pelo contrário, não se admitem a ustulação sulfatante, a
ustulação cloretante e semelhantes.
As operações químicas destinam-se a eliminar (por exemplo, por solução) as
matérias prejudiciais.
Excluem-se os concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a
calcinação ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28). O mesmo acontece
com os produtos mais ou menos puros obtidos por mudanças sucessivas do estado
físico (cristalização fracionada, sublimação, etc.), mesmo que a composição química
do minério de base não tenha sido modificada.
Dos minérios das posições 26.01 a 26.17 extraem-se industrialmente:
1) Os metais preciosos na acepção do Capítulo 71 (prata, ouro, platina, irídio,
ósmio, paládio, ródio e rutênio).
2) Os metais comuns na acepção da Seção XV (ferro, cobre, níquel, alumínio,
chumbo, zinco, estanho, tungstênio (volfrâmio), molibdênio, tântalo, cobalto,
bismuto, cádmio, titânio, zircônio, antimônio, manganês, cromo, germânio,
vanádio, berílio (glucínio), gálio, háfnio, índio, nióbio (colômbio), rênio e tálio).
3) O mercúrio da posição 28.05.
4) Os metais da posição 28.44.
Em certos casos, extraem-se deles ligas de metais, tais como o ferromanganês e o
ferrocromo.
Ressalvadas as disposições em contrário, os minérios e concentrados constituídos
por mais de uma espécie mineralógica são classificados nas posições 26.01 a 26.17,
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
28
conforme o caso, por aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b) ou, se esta for
inoperante, por aplicação da Regra 3 c).
Excluem-se das posições 26.01 a 26.17:
a) Os compostos naturais dos metais acima designados:
1o) Quando se encontrem incluídos noutra posição (por exemplo: as piritas de ferro
não ustuladas (posição 25.02), a criolita e a quiolita, naturais (posição 25.30)).
2o) Quando não sejam industrialmente utilizados para extração desses metais (por
exemplo, as terras corantes e a alunita ou pedra de alúmen (pedra-ume) (posição
25.30), as pedras preciosas ou semipreciosas (Capítulo 71)).
b) Os minérios utilizados atualmente para a extração do magnésio, ou seja, a
dolomita (posição 25.18), a magnesita ou giobertita (posição 25.19) e a carnalita
(posição 31.04).
c) Os compostos naturais dos metais alcalinos ou alcalinoterrosos da posição
28.05 (sódio, lítio, potássio, rubídio, césio, cálcio, estrôncio, bário), em especial o
cloreto de sódio (posição 25.01), a baritina e o witherite (posição 25.11), o espato-
da-islândia, a aragonita, a estroncianita e a celestita (posição 25.30).
d) Os metais no estado nativo, ou seja, as pepitas, grãos etc. e as ligas naturais,
separadas da sua ganga, que se classificam nas Seções XIV ou XV.
e) Os minérios dos metais das terras raras da posição 25.30. (sem destaques no
texto original)
Por sua vez, as Notas Explicativas da Posição 28.18 assim delimitam o
enquadramento nesta classificação fiscal:
28.18 - Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de
alumínio; hidróxido de alumínio.
NOTA EXPLICATIVA
(Ver também as Considerações Gerais do Subcapítulo IV)
A.- CORINDO ARTIFICIAL, QUIMICAMENTE DEFINIDO OU NÃO
O corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico. O óxido
de alumínio pode conter pequenas quantidades de outros óxidos (óxidos de titânio,
óxido de cromo, por exemplo), quer provenientes de produtos primários (bauxita ou
alumina), quer adicionados para, por exemplo, melhorar a dureza do grão fundido
ou modificar a cor. Todavia, estão excluídas as misturas mecânicas do corindo
artificial com outras substâncias, tais como o dióxido de zircônio (posição 38.24).
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em grãos;
resiste melhor que a alumina à ação do ar e aos ácidos, sendo particularmente
duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados refratários (misturas
de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de alumínio anidros, tais
como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de laboratórios e na indústria
elétrica.
B.- ÓXIDO DE ALUMÍNIO, EXCETO O CORINDO ARTIFICIAL
C.- HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
29
O hidróxido de alumínio (alumina hidratada) (Al2O3. 3 H2O) obtém-se da bauxita
(mistura que contém hidróxido de alumínio) no decurso da metalurgia do alumínio
(ver Nota Explicativa do Capítulo 76, Considerações Gerais).
O hidróxido seco é um pó amorfo, branco, friável e insolúvel em água. O hidróxido
úmido apresenta-se em massas gelatinosas (gel de alumina, alumina gelatinosa).
O hidróxido de alumínio emprega-se na preparação de esmaltes cerâmicos, de
tintas de impressão, de produtos farmacêuticos, para clarificar líquidos, para carga
de tintas, para constituir, em mistura com carvão, as tintas antiferrugem ou, em
razão da sua afinidade com as matérias corantes orgânicas, para obtenção das
lacas da posição 32.05, como mordente, na fabricação dos corindos artificiais acima
mencionados ou dos alúmenes.
Ao hidróxido de alumínio, anfótero, correspondem os aluminatos da posição 28.41.
A presente posição também compreende a alumina ativada, obtida por tratamento
térmico controlado das aluminas hidratadas, em resultado do qual perdem a maior
parte da água de constituição; a alumina ativada utiliza-se principalmente como
agente de adsorção e como catalisador.
Não estão compreendidos nesta posição:
a) O corindo natural, óxido de alumínio natural, e o esmeril, óxido de alumínio que
contenha óxido de ferro (posição 25.13).
b) A bauxita, mesmo lavada e calcinada, mas não purificada por tratamento
químico (como o tratamento pela soda) para utilização como eletrólito (posição
26.06).
c) A bauxita ativada (posição 38.02).
d) A alumina em solução coloidal (denominada alumina solúvel) (posição 38.24).
e) O corindo artificial aplicado sobre papel, cartão ou outras matérias (posição
68.05) ou aglomerado sob a forma de mós ou de pedras de afiar ou de polir
(posição 68.04).
f) As pedras preciosas ou semipreciosas, óxidos de alumínio naturais (posições
71.03 ou 71.05).
g) As pedras sintéticas à base de óxido de alumínio, tais como as que são
constituídas por corindo artificial ou por misturas de alumina com óxido de cromo
(rubi artificial), que se classificam nas posições 71.04 ou 71.05. (sem destaques no
texto original)
Com relação às formas de tratamentos da bauxita, que normalmente são
submetidos os minérios da indústria metalúrgica, assim consta em Relatório Fiscal
de e-fls. 243 a 272:
Este capítulo inclui o minério bauxita in natura e a bauxita tratada termicamente,
denominada bauxita calcinada (1.200 a 1.400 °C), podendo ser a bauxita grau
metalúrgico e grau não metalúrgico. Esse tratamento térmico envolve a calcinação
e pode compreender operações físicas, físico-químicas ou químicas, incluindo a
ustulação ou o cozimento com ou sem aglomeração, não devendo modificar a
composição química do produto. Nesse caso, a estrutura física do produto pode
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
30
sofrer alterações, podendo, por exemplo, serem utilizados, conforme a própria
NESH, processos de trituração, classificação, aglomeração de pós ou em grãos,
bolas ou briquetes (sinterização e pelotização), podendo ser adicionados pequenas
quantidades de aglutinantes.
O trabalho Introdução ao tratamento de minérios do CETEM define:
Tratamento ou Beneficiamento de Minérios consiste de operações − aplicadas aos
bens minerais − visando modificar a granulometria, a concentração relativa das
espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar a identidade
química ou física dos minerais. Há autores que defendem um conceito mais amplo
para o tratamento de minérios, como sendo um processamento no qual os minerais
podem sofrer até alterações de ordem química, resultantes de simples
decomposição térmica ou mesmo de reações típicas geradas pela presença do
calor. A aglomeração de finos de minérios (briquetagem, sinterização e
pelotização), a ustulação e a calcinação são consideradas, dentro desse conceito
mais abrangente, como tratamento de minérios. Os termos beneficiamento e
tratamento serão usados, neste livro, indistintamente. Na língua inglesa, os termos
equivalentes
mais
utilizados
são:
“ore/mineral
dressing”
“ore/mineral
beneficiation” e “mineral processing”.
Processos iniciais ao se extrair o minério da Lavra: Britagem, peneiramento,
moagem, classificação, espessamento, filtragem e secagem. Esse minério é que vai
para as usinas de beneficiamento.
Secagem: Processo de eliminação da umidade do minério beneficiado por meio de
simples aquecimento a temperaturas ligeiramente acima de 100oC.
Desidratação: Processo para retirar água de minérios hidratados, também por
aquecimento. Reações endotérmicas que ocorrem em temperaturas na ordem de
700 a 800 oC.
Calcinação: Processo para decomposição de carbonatos metálicos por dissociação
direta, produzindo o óxido metálico correspondente e gás carbônico. A temperatura
de reação gira em torno de 900 a 1000oC. Em geral é efetuada em forno tubular e o
calor é fornecido pela combustão do carbono.
Ustulação: Consiste essencialmente na oxidação de sulfetos metálicos que
geralmente utiliza oxigênio do ar. O objetivo é produzir o óxido metálico
correspondente e o dióxido de enxofre.
Pelotização: Processo de aglomeração de materiais finos. Tal processo envolve a
moagem, adição de aditivos, aquecimento e a pelotização final por meio de
equipamento mecânicos.

Sinterização: Processo de aglomeração de minério que forma o sinter a partir de
queima de combustível sólido misturado ao minério. A aglomeração consiste em
dar ao minério, já beneficiado e preparado, uma morfologia macroscópica
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
31
adequada para permitir um elevado rendimento no processo final de extração.
Nesse processo é obtida uma morfologia é obtida quando se sinteriza as pequenas
partículas do minério pulverizado com a transformação de blocos consistentes e
porosos. É nesse processo que se obtém a granulometria desejada.

Importante ao analisar a classificação da bauxita é conhecer as operações que são
admitidas pelas NESH deste capítulo para a obtenção da bauxita calcinada que
pode ser apresentada de várias formas e granulometria, conforme apresentamos
neste tópico. Todos os processos de produção informados pela empresa Curimbaba
são permitidos neste capítulo, em especial, para tratamento da bauxita in natura.
(...)
A bauxita mesmo lavada e calcinada e não purificada por tratamento químico para
utilização como eletrólito também está fora deste capítulo, devendo se enquadrar
no capítulo 26. Bauxita purificada é aquela obtida pelo processo bayer para
produção de alumina pura, como já explicamos. Se for purificada e submeta à
calcinação será alumina calcinada e se enquadrará neste capítulo.
No caso do coríndon artificial a NESH define que é o produto obtido da fusão do
óxido de alumínio (alumina pura) em forno elétrico podendo conter pequenas
quantidades de outros óxidos quer provenientes de matérias primas utilizadas ou
adicionadas para melhorar a dureza do grão fundido ou modificar a cor. Assim, o
coríndon artificial pode conter trações de impurezas, no entanto, sua composição
química deve ser o óxido de alumínio, cristalizado por processo em forno elétrico a
altas temperaturas, por exemplo, em torno de 2050 oC. O ponto de fusão do óxido
de alumínio é 2.038 °C. Entendemos que não se enquadra neste capítulo o alfa
Al2O3 obtido na fase de calcinação da bauxita por não ter sido obtido por processo
de fusão e por não possuir a composição química e mineralógica desejada
característica dos corindos sinterizados por fusão do óxido de alumínio.
Esses conceitos sobre o coríndon artificial para efeito fiscal é de suma importância
para a correta classificação dos produtos fabricados pela Mineração Curimbaba em
análise. Evidentemente, se a TIPI quisesse incluir neste capítulo o alfa Al2O3 ou alfa
corindo, um dos produtos obtidos numa das etapas da calcinação da bauxita cujas
temperaturas obtidas estão abaixo do ponto de fusão do óxido de alumínio, ela
certamente utilizaria uma definição mais abrangente para contemplar todas essas
fases do óxido de alumínio existentes na bauxita.
Este capítulo diferencia o corindon artificial do óxido de alumínio, apesar destas
duas substâncias serem formadas em sua composição química pelo óxido de
alumínio e essa diferenciação é feita em função da forma em que se apresenta o
óxido de alumínio e pelo processo de obtenção desses produtos. Na posição
referente ao corindon artificial enquadra-se o branco (obtido da fusão da alumina
pura) ou outros, obtidos da fusão da bauxita calcinada do capítulo 26 que contém
impurezas. Já a posição do óxido de alumínio inclui a Alumina Calcinada obtida da
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
32
bauxita purificada que se submete ao processo de queima denominado calcinação e
o óxido de alumínio obtido por outros processos. (sem destaques no texto original)
Com isso, a Fiscalização concluiu que:
Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/201 9-1.0 da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos exportados pela
Mineração Curimbaba denominados “Corindon Artificial Propante Negro SL Grana
20/40 e do Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se
de Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo desses dois
produtos analisados, todos os outros produtos que foram reclassificados pela
empresa para obtenção do crédito do Reintegra também utilizam a mesma matéria
prima, a bauxita in natura, e são obtidos pelo mesmo processo produtivo informado
pela empresa e citado neste relatório.
Ocorre que, da análise dos autos, entre os laudos periciais que embasaram a
Fiscalização e a defesa, chamou a atenção a CARTA PATENTE No PI9501449-7 (fls.
1315), depositada em 05/04/1995 junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), publicada em 19/08/1997 e expedida em 21/06/2005, ou seja, em
data anterior ao pedido de reclassificação fiscal, em que consta o Relatório
Descritivo da Patente de Invenção para “PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UM
PROPANTE DE BAUXITA PARA FRATURAMENTO HIDRÁULICO DE POÇOS DE
PETRÓLEO”.
Consta como processo produtivo relatado no documento em referência as seguintes
especificações:

(...)
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
33

(...)

Na forma do processo produtivo explicitado perante o INPI em data anterior à
reclassificação, justifica ser o coríndon associado a outros minerais, como a mulita,
não se tratando do único mineral resultante da calcinação.
Observo, ainda, que a Nota Explicativa da Posição 28.18 estabelece que o Corindo
“....utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados refratários (misturas de
corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de alumínio anidros, tais
como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de laboratórios e na indústria
elétrica.
E no documento depositado junto ao INPI esclarece que a patente “utiliza bauxita,
argila e casca de castanha....”
Por sua vez, com relação à mudança da estrutura molecular, é possível constatar
através do Relatório Técnico da Universidade de São Paulo, a difração de Raios-X da
matéria-prima bauxita. Vejamos:
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
34

E com relação à análise de difração de Raios-X do Propante de Cerâmica, vejamos a
matéria-prima representada no Laudo em referência:

Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
35

Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
36

Com isso, concluiu o Laudo Pericial emitido pela Escola de Engenharia de Lorena
(EEL) da USP, que “o propante cerâmico não pode, em hipótese alguma, ser
comparado com sua matéria-prima precursora, pois o processo de sinterização
modifica totalmente a estrutura cristalográfica da bauxita transformando-a em a-
Al2O3 (alfa alumina), a qual possui a estrutura cristalográfica de Corundum como
fase majoritária, num corpo cerâmico coeso e com massa específica relativa
elevada, em função do processo de cozedura (sinterização).
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo 26
os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a calcinação
ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28)”.
No mesmo sentido, o Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da Universidade de
São Carlos (“LaRC”) mostra a mudança da composição elementar e da estrutura
molecular, como resultado direto de um processo de industrialização,
demonstrando a estrutura cristalina do produto “Propante Cerâmico”.
Outrossim, com relação à temperatura do processo de calcinação ou de
sinterização, entendo como razoável o esclarecimento obtido através do Laudo de
Classificação de Mercadorias do Grupo Assist, ao destacar que:

O alcance da temperatura necessária foi bem destacada no Laudo Técnico do
Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da UFSCAR. Vejamos:
A sinterização é realizada em fornos rotativos (Figura 12), dotados de um sistema
de resfriamento no final do processo (Figura 13), visto que os fornos operam com
temperaturas superiores a 1400oC, a depender da linha de produtos em fabricação.
A sinterização constitui etapa crucial da elaboração de produtos cerâmicos, visto
que é nesta etapa que ocorrem as transformações onde se definem as fases
constituintes, além da densificação e consequente redução da área superficial
específica. Em consequência destas transformações, a porosidade é reduzida e a
resistência mecânica do material incrementa-se expressivamente, garantindo o
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
37
desempenho mecânico necessário que justifica o uso dos propantes nas aplicações
industriais.

Em suma, na análise do presente caso, entendo que devem ser aplicadas as RGIs
nos 1 e 6 e RGC/NCM-1, com a determinação da classificação fiscal pelo texto das
posições, bem como aos respectivos desdobramentos.
E, exatamente neste sentido, as Notas Explicativas da Nesh excluem do Capítulo 26
os “concentrados de minérios obtidos por tratamentos, que não sejam a calcinação
ou a ustulação, que modifiquem a composição química ou a estrutura
cristalográfica do minério de base (geralmente Capítulo 28)”.
Com isso, diante da análise acima demonstrada, o produto “Corindon Artificial”
deve ser enquadrado no Capítulo 28 da Seção VI, e não ao Capítulo 26 da Seção V,
como pretende a Fiscalização, motivo pelo qual entendo estar correta a
classificação fiscal do produtos “Propante Cerâmico”, “Corindo Artificial”, “Coríndon
Artificial para Fluxo de Solda” e “Coríndon Artificial VC”, na forma adotada pela
Contribuinte, ou seja, no Código NCM 2818.10.90.
Por fim, conforme expressamente prevê a Nota Explicativa da Posição 28.18, não
está compreendido nesta posição o produto “Bauxita Ativada”, o qual deve ser
enquadrado na Posição 38.021, que igualmente está previsto no Decreto n°
8.415/2015, que regulamentou a aplicação do Reintegra.

Pelo exposto, voto por rejeitar todas as preliminares e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui

1 Carvões ativados; matérias minerais naturais ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.517 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900493/2017-73
38
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar todas as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1643
DF CARF MF
Original